Tribunal: TJDFT
Processo: 0756939-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA OU REPACTUAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS. CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a rescisão dos contratos de seguro prestamista referentes às Cédulas de Crédito Bancário - CCB no 22609023, 23777621 e 23321349 e, por consequência, a condenação do banco requerido ao pagamento da quantia de R$ 4.372,46 (quatro mil e trezentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), referente ao valor proporcional dos prêmios.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões no ID 69673377.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
4. Na origem, postulou a autora a resilição dos contratos de seguro prestamista elencados, além da restituição do valor do prêmio pago proporcional ao período a decorrer, cujo montante afirma ser de R$ 4.372,46 (quatro mil e trezentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos).
5. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente ter o direito de resilir os contratos relativos ao seguro prestamista, bem como obter a devolução do prêmio proporcional ao período a decorrer. Para tanto, invoca a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados- CNSP no 365/2018, além da Resolução CNSP no 439/2022. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos elencados na peça de ingresso.
6. De início, importante pontuar que a oferta de seguro, firmado perante o Banco BRB SA, por ele mesmo intermediado como corretor junto à seguradora parceira, para a inclusão do valor do seguro de proteção financeira nas cláusulas que compõe a cédula de crédito bancário, implica solidariedade da seguradora e da instituição financeira perante o consumidor. Assim, diferentemente do alegado na sentença, o fato de a seguradora não ter sido demandada no presente feito não impossibilitaria a análise e eventual acolhimento dos pleitos formulados pela autora, eis que é solidária a responsabilidade dos envolvidos na cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7o, e do § 1o do art. 25, ambos do CDC. Nesse sentido: Acórdão 1948927, 0723121-59.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.
7. Nas 03 (três) Cédulas de Crédito Bancário acostadas aos autos (ID 69673329, ID 69673330 e ID 69673331), restou estipulada a Cláusula Décima Nona, referente ao seguro prestamista que em seu parágrafo quinto assim dispõe:
“[...] Parágrafo Quinto: Na ocorrência de cancelamento posterior do seguro prestamista contratado com livre esclarecimento e consentimento por parte do EMITENTE, por iniciativa própria, fica o CREDOR autorizado, a seu critério, proceder com a repactuação do presente contrato, nos termos indicado na Cláusula ‘DAS TAXAS DE JUROS E DA RECIPROCIDADE’, §§ 5o e 6o, revisando a forma de pagamento e o valor das prestações remanescentes, sem prejuízo das demais cláusulas desta Cédula.”
8. A contratação do seguro prestamista indica reciprocidade, o que viabiliza uma operação com taxa de juros reduzida e/ou flexibilizada. Contudo, para que isso ocorra, o emitente deverá apresentar garantia contratual (avalista, seguro prestamista ou de garantia real com alienação de bens). Na ausência dessas garantias, que é o caso dos autos, a instituição financeira tem autorização para readequar as taxas aplicadas ao contrato de financiamento.
9. Nos contratos de concessão de crédito, como nos mútuos bancários em exame, é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. A celebração de seguro prestamista acessório, constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. O devedor não é obrigado a contratar o aludido seguro, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
10. Não havendo vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Ressalte-se que, apesar de constar dos contratos a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referente a estes contratos, sem que haja a repactuação de seus termos, conforme pretende a autora.
11. Em que pese ser autorizado pela Resolução 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, o cancelamento do seguro prestamista afeta o equilíbrio do negócio jurídico e enseja a necessária de alteração das condições contratuais.
12. Desse modo, não se mostra possível o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.